Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AUXÍLIO ALIMENTAÇAO. MARCOS TEMPORAIS. EXCESSO EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. TEMA 28/STF.
1. Proposta ação coletiva em que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do auxílio alimentação desde janeiro de 1996 até a data em que o mesmo foi restabelecido, este é o período a ser considerado para fins de cumprimento individual de sentença.
2. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE n.o 1.205.530 (Tema 28), inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, observando-se, para fins de eventual expedição de requisição de pequeno valor, o regime aplicável de acordo com a importância total executada.

3. Recurso conhecido e desprovido.